Tribunal: STF
Processo: ARE 1220058
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Tomada de Contas Especial contra atos de funcionário do Banco do Brasil. Possibilidade. Precedentes. 3. Distinção com caso dos autos. Operações de crédito irregulares. Acórdão do Tribunal de origem afirma que os atos possuem natureza privada. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%.